Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-64.2023.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800442-64.2023.8.14.1875

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. VEDAÇÃO À SUSPENSÃO INDISCRIMINADA. REVELIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer ajuizada pelo Município de São João de Pirabas/PA, determinou a abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidades consumidoras municipais, diante de ameaça de corte fundada em débitos supostamente inadimplidos, muitos deles já parcelados ou quitados .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito o corte de energia elétrica por débitos pretéritos ou já parcelados; (ii) estabelecer se é admissível a suspensão indiscriminada do fornecimento de energia elétrica a unidades consumidoras vinculadas a ente público, inclusive aquelas destinadas à prestação de serviços essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia da concessionária gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Município, tornando incontroversos o parcelamento dos débitos e a quitação de parte das faturas.

4.

A jurisprudência do STJ veda a interrupção do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, admitindo o corte apenas em relação a inadimplemento atual.

5.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (art. 357) proíbe a suspensão do serviço após 90 dias do vencimento da fatura, salvo justificativa excepcional.

6.

Débitos objeto de parcelamento configuram novação, afastando a possibilidade de suspensão do serviço como meio coercitivo de cobrança.

7.

A interrupção indiscriminada do fornecimento de energia a ente público compromete a continuidade de serviços essenciais, como saúde, educação e assistência social, devendo prevalecer o interesse público.

8.

A possibilidade de corte em unidades não essenciais exige identificação específica e atuação discriminada, o que não ocorre quando a ameaça é genérica.

9.

A vedação ao corte não impede a cobrança pelos meios ordinários, como ação judicial ou execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos ou já parcelados.

2.

A concessionária não pode interromper indiscriminadamente o fornecimento de energia elétrica de unidades vinculadas a ente público quando houver risco à continuidade de serviços essenciais.

3.

A cobrança de débitos de energia elétrica deve ocorrer por meios ordinários, sendo vedado o uso do corte como instrumento coercitivo em tais hipóteses.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 344, 487, I, 1.012, §1º, V, e 85, §11; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 180362/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 02.08.2016; STJ, REsp 1.755.345/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.06.2019; TJPA, AI nº 0807747-74.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
(ID.. 23296972) contra sentença proferida pela Juíza de Direito Célia Gadotti, do Termo Judiciário de São João de Pirabas/PA, nos autos de
Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
proposta pelo
Município de São João de Pirabas
em face da ora Apelante.

O Município de São João de Pirabas, em 07 de julho de 2023, firmou com a Apelante Termo de Parcelamento de dívida inadimplida, reduzindo o montante original de R$ 2.794.316,42 (dois milhões, setecentos e noventa e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) para R$ 2.207.621,33 (dois milhões, duzentos e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e três centavos), a serem pagos mediante uma entrada de R$ 400.000,00 e o saldo remanescente em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 75.317,56 (setenta e cinco mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), com débito automático na conta municipal.

Anteriormente, em 2021, o Município já havia realizado outro parcelamento do montante de R$ 2.301.505,91 (dois milhões, trezentos e um mil, quinhentos e cinco reais e noventa e um centavos) em 80 (oitenta) parcelas, igualmente debitadas de forma automática.

Não obstante, em 12 de setembro de 2023, o Município recebeu carta de reaviso da Apelante, na qual era cobrado o pagamento de débito no valor de R$ 410.045,06 (quatrocentos e dez mil, quarenta e cinco reais e seis centavos), referente às agrupadoras nºs 4000017235, 4000017243, 4000017227 e 4000014694, relativos a períodos de 2021, 2022 e janeiro, maio, junho, julho e agosto de 2023, débitos que, segundo o Município, ou já estavam abrangidos pelos parcelamentos firmados, ou haviam sido quitados, como as faturas com vencimento em agosto de 2023, cujo pagamento foi comprovado.

O Município ajuizou a presente ação sustentando a ilegalidade da ameaça de corte, por se tratar de débitos pretéritos (vedação consolidada no STJ), e por afetar prédios públicos que abrigam serviços essenciais à coletividade — escolas, postos de saúde e serviços assistenciais. Requereu tutela de urgência para que a Apelante se abstivesse de realizar a suspensão indiscriminada do fornecimento de energia elétrica.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida, determinando que a Equatorial se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica de quaisquer unidades consumidoras vinculadas ao Município de São João de Pirabas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). O Ministério Público de primeiro grau opinou pela confirmação da tutela por sentença (ID. 23296914).

A Apelante, apesar de regularmente citada,
não apresentou contestação
, conforme certidão de Num. 23296961, tendo sido decretada sua revelia.

Em sentença de 25 de junho de 2024 (Id.23296970), a MM. Juíza
julgou procedente o pedido
, condenando a Equatorial na obrigação de não fazer, abstenção de suspender o fornecimento de energia elétrica de quaisquer unidades consumidoras vinculadas ao Município, com fundamento no princípio da continuidade dos serviços públicos, no art. 6º da Lei nº 8.987/1995 e na jurisprudência do STJ. Extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC/2015).

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em 07 de agosto de 2024 (Id. 23296972), alegando, em síntese, que: (a) a sentença estaria em desacordo com as normas aplicáveis; (b) o fornecimento de energia demanda receitas suficientes para cobrir custos operacionais; e (c) seria lícito o corte em serviços públicos não essenciais, como sedes municipais, invocando julgado do STJ que ressalvou a possibilidade de corte em unidades não essenciais.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Num. 23296980).

Esta Relatora, em decisão de 23/05/2025 (Id.. 27038722), recebeu a apelação
apenas no efeito devolutivo
, na forma do art. 1.012, §1º, V, do CPC/2015, e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de segundo grau.

Instado a se manifestar, a
14ª Procuradoria de Justiça Cível
, pela Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho (ID.. 27220565, de 29/05/2025), manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com manutenção da sentença, reconhecendo a vedação do corte por débitos pretéritos e a impossibilidade de interrupção indiscriminada em unidades consumidoras de ente público que afeta serviços essenciais.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade. A legitimidade, razão pela qual dele conheço

Preliminarmente, registro um dado processual de relevo: a Apelante Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., embora regularmente citada,
não apresentou contestação
no processo de origem, tendo sido decretada sua revelia pelo Juízo a quo, nos termos do art. 344 do CPC/2015.

A revelia gera a presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo Município autor, notadamente a existência e cumprimento regular dos termos de parcelamento firmados em 2021 e em julho de 2023, bem como o pagamento das faturas com vencimento em agosto de 2023.

Esses fatos tornaram-se incontroversos nos autos, sendo vedado à Apelante contradizê-los em sede recursal sem que os tenha impugnado oportunamente.

A matéria central destes autos é de controvérsia há muito superada na jurisprudência dos Tribunais Superiores: a vedação ao corte de energia elétrica por débitos pretéritos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua Primeira Seção, pacificou o entendimento de que
não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito
; o corte de energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS . IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO . REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos .
Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min . HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1 .073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5 .2.2016; REsp. 1.117 .542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2 .2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min . ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. 2 . Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 3 . Ademais, os óbices apontados na decisão agravada tornam inviável, igualmente, a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 180362 PE 2012/0103375-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2016)

Na mesma linha, a vedação expressa do art. 357 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, aplicável à própria Apelante, que ela própria reconhece em suas razões recursais, estabelece que:

É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável."

No caso dos autos, a carta de reaviso encaminhada em 12/09/2023 cobrava débitos referentes a períodos de 2021, 2022 e parte de 2023, inequivocamente débitos pretéritos, a maior parte dos quais já estava incluída em dois acordos de parcelamento firmados com o próprio Município. Trata-se, portanto, de dívida novada por acordo, cujo inadimplemento não havia sequer sido alegado.

Independentemente da questão dos débitos pretéritos, a ameaça de suspensão indiscriminada de quaisquer unidades consumidoras vinculadas ao Município encontra vedação igualmente consolidada na jurisprudência do STJ.

As Turmas de Direito Público do STJ firmaram entendimento de que, quando o devedor for ente público,
não é possível a interrupção indiscriminada do fornecimento de energia elétrica
, sob pena de comprometer a prestação de serviços públicos essenciais à coletividade, hospitais, centros de saúde, escolas, creches e iluminação pública:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERRUPÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamentos suficientes, não caracteriza ofensa ao art . 1.022 do CPC.
2. As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública .
3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1755345 RJ 2018/0167939-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Esse também é o entendimento desta Corte. Em julgamento análogo, a 1ª Turma de Direito Público do TJPA, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento da Equatorial que pretendia suspender a tutela concedida para impedir o corte de energia no prédio-sede de prefeitura municipal, por entender que

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DESCABIMENTO. MEDIDA QUE, EM TESE, IMPORTA EM PREJUÍZO AO NORMAL FUNCIONAMENTO DOS DEMAIS SETORES DA MUNICIPALIDADE, TIDOS COMO ESSENCIAIS, TAIS COMO OS CONCERNENTES À EDUCAÇÃO E HOSPITAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, § 3º, DA LEI Nº 8.987/95. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, TENDO SIDO JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807747-74.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2019 )

No caso concreto, a carta de reaviso ameaçava suspender o fornecimento de energia das
agrupadoras 4000017235, 4000017243, 4000017227 e 4000014694
, que compreendem, segundo a inicial, prédios escolares, postos de saúde e serviços assistenciais do Município, sem qualquer distinção entre unidades essenciais e não essenciais. A ameaça era, portanto, indiscriminada e ilegal sob qualquer ângulo de análise.

Ademais, a Apelante invoca precedente do STJ segundo o qual seria lícito o corte em serviços públicos "não essenciais", como sedes municipais. A tese é improcedente no presente caso.

Em primeiro ponto, a ameaça veiculada na carta de reaviso era dirigida às agrupadoras que incluem
prédios escolares, postos de saúde e serviços assistenciais
, unidades inequivocamente essenciais, conforme demonstrado na petição inicial e não contestado pela Apelante em razão da revelia. Não há como segregar retroativamente a ameaça apenas a unidades não essenciais quando a cobrança foi feita de forma global e indiscriminada.

Além disso, a jurisprudência que admite o corte em unidades não essenciais pressupõe que a concessionária
identifique especificamente
quais são essas unidades e efetue o corte de forma discriminada, preservando as essenciais. Não é o que ocorre quando se ameaça suspender genericamente "quaisquer unidades consumidoras vinculadas ao Município", como consta da carta de reaviso.

Outrossim, os débitos que motivaram a ameaça eram pretéritos e já parcelados, circunstância que, por si só, inviabiliza a suspensão independentemente da essencialidade ou não da unidade consumidora.

Ademais,

vedação ao corte de energia por débitos pretéritos ou já parcelados não implica isenção do Município de suas obrigações financeiras, nem nega o direito legítimo da Apelante de receber pelos serviços prestados. Conforme bem assinalado pelo Ministério Público no parecer (Id.. 27220565):

"A decisão judicial que impede o corte de energia por débitos pretéritos ou já parcelados não implica em isenção de pagamento ou negativa do direito da concessionária de receber pelos serviços prestados. Apenas impede a utilização de um meio coercitivo específico (suspensão do fornecimento) para a cobrança de valores que podem ser perseguidos por outros meios legais, como a execução judicial."

A Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público essencial, tem à sua disposição os meios ordinários de cobrança, ação de cobrança, execução judicial, que não atentam contra o interesse da coletividade. O que não se admite é o emprego da suspensão do fornecimento como instrumento de pressão sobre débitos antigos, em especial quando estes já foram objeto de parcelamentos regularmente cumpridos.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., mantendo integralmente a sentença proferida pelo Termo Judiciário de São João de Pirabas que condenou a Apelante na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de suspender o fornecimento de energia elétrica de quaisquer unidades consumidoras vinculadas ao Município de São João de Pirabas/PA.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026